Tribunal: TJMT
Processo: 1005897-13.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005897-13.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA - CPF: 957.664.301-59 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.865.736/0001-34 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

EMBARGADO(S):
AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA – ME

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Jucilene Camargo de Campos Nakata em face de acórdão que manteve a sentença de mérito, mas omitiu-se quanto à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na parte dispositiva do acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando já fixados na sentença de origem e negado provimento ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se sua correção por meio de embargos de declaração.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada em grau recursal, quando preenchidos os requisitos legais, como na hipótese dos autos.

5. Corrige-se, assim, o erro material para fixar os honorários advocatícios em 17% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os pressupostos legais.

2. A verba honorária deve ser elevada em grau recursal, observada a regra do § 11 do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

contra o acórdão de ID. nº
297207865
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter
incólume
a sentença de mérito, nos termos em que foi proferida (ID. 291986390).

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise da majoração dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
300148383
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

EMBARGADO(S):
AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA

contra o acórdão de ID. nº
297207865
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter
incólume
a sentença de mérito, nos termos em que foi proferida (ID. 291986390).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Do erro material.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise da majoração dos honorários sucumbenciais.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante, diante da omissão constante na parte dispositiva do acórdão registrado sob o ID
297207865
, o qual se mostra em desconformidade com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau, que já havia fixado honorários advocatícios.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA
,

para o fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025